Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos pela Administração. Afirma que consta dos autos pedido de pagamento dentro do prazo de 5 anos, bem como que houve reconhecimento administrativo do crédito, fatos esses que suspenderiam a prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62531082) e contrarrazoado (ID 63390234).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Esta Turma Recursal entendeu pela prescrição da dívida, uma vez que a declaração emitida pela Administração pública não caracteriza renúncia da prescrição. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
5. Quanto à alegação de existência de pedidos formulados pela servidora, o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei no. 20.910/1932 estipula que a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. No caso, o único requerimento formulado pela autora foi realizado no mês 02/2023 (ID 60091144), quando já fulminado o direito pela prescrição.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.